Tribunal: TJMT
Processo: 1020059-43.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020059-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO - CPF: 806.278.387-15 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO AUTO E DO TERMO DE EMBARGO – PRECESSO EXTRAVIADO – APARENTE POSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E SITUAÇÃO QUE COMPROMETE A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISAO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 - O extravio do processo administrativo, além de prejudicar a defesa da parte interessada, impede o Judiciário de conferir a regular trâmite do procedimento e a respectiva constituição do crédito, não sendo plausível admitir que, a morosidade na análise do processo administrativo extraviado, continue causando diversos entraves para o particular, de modo que a suspensão dos efeitos do auto de infração e embargo, se justifica.

2 – Se os indícios pairam no sentido de que ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo, prevista no Decreto Estadual n° 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º), sobretudo quando o contexto indica que o caderno processual está paralisado sem movimentação e ainda encontra-se extraviado, é plausível e razoável que este fato corrobore para os fundamentos da suspensão dos efeitos do auto de infração.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária n.º 1015912-26.2022.8.11.0015, deferiu a medida liminar, consistente na suspensão dos efeitos do Auto de Infração n.º 135034 e do Termo de Embargo n.º 123037, até o julgamento do mérito da ação.

Nas razões recursais apresentadas, o Estado de Mato Grosso sustenta que a prescrição intercorrente é aquela que decorre da inércia da Administração em concluir o processo instaurado para apurar a ocorrência da infração administrativa, isto é, quando o processo já iniciado fica paralisado pendente de qualquer despacho ou decisão por um determinado período de tempo.

Argumenta que o prazo de 03 (três) anos para prescrição intercorrente não pode ser aplicado ao contexto apresentado pelo Autor, ora Agravado, posto que tanto a Lei Federal n.º 9.873/99 como o Decreto Federal n.º 6.514/2008 se referem ao âmbito da Administração Pública Federal.

Assevera que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 não pode ser aplicado, por este ter entrado em vigência apenas em novembro de 2013, enquanto o auto de infração em questão foi lavrado no ano de 2012.

Afirma que ante a omissão legislativa no Estado de Mato Grosso, em relação ao prazo de prescrição intercorrente aplicável aos processos administrativos ambientais até a edição do Dec. n.º 1.986/2013, deve-se aplicar o Decreto-Lei n.º 20.910/32, em razão da isonomia.

Assegura que como o Decreto-Lei n.º 20.910/32 é absolutamente silente sobre a prescrição intercorrente, tem-se que este instituto sequer pode incidir no contexto colocado pela parte autora.

Pugnou pela aplicação do efeito suspensivo. No mérito, busca a reforma do decisum vergastado (Id. 145893173.

O i. Des. Relator indeferiu o pedido liminar (Id. 147733154).

O Recorrido apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento sob julgamento (Id. 150757156).

No parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça alegou, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo e, no mérito, pelo provimento do recurso (Id n. 153567161)

Julgado o agravo, por maioria, acolheram a preliminar de incompetência, anulando a decisão recorrida e determinando a remessa do feito a Juízo competente – Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital (Id n. 162831662).

Sobreveio embargos de declaração (Id n. 63576194) que foi acolhido, por unanimidade, com efeitos infringentes, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno do agravo para julgamento de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o agravado - Alcides Soares de Souza Neto propôs ação em face do Estado de Mato Grosso, na qual pretende que seja declarada a nulidade do Auto de Infração n. 347499 e do termo de Embargo n. 123037, lavrado em seu desfavor pelo órgão ambiental competente.

Para tanto, em apertada síntese, alega: a) a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que o processo encontra-se extraviado; b) a ocorrência de prescrição intercorrente; c) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Ao final, pleiteou pela concessão de liminar com o condão de determinar a suspensão do embargo e da cobrança da multa decorrente da autuação.

O juízo
a quo
concedeu a medida liminar pleiteada, nos seguintes termos:

(...) Feito tais esclarecimentos, neste momento processual,
os indícios se pairam no sentido de que ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo, prevista no Decreto Estadual n° 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º), na medida em que, ao que tudo indica, o caderno processual está

paralisado sem movimentação desde 20/09/2012 (ID. 95242214) e ainda encontra-se extraviado, conforme documentação encartada aos autos
.

Cumpre asseverar que
o extravio do processo administrativo além de prejudicar a defesa da parte interessada, impede o Judiciário de conferir a regular trâmite do procedimento e a respectiva constituição do crédito, não sendo plausível admitir que, a morosidade na análise do processo administrativo, ora extraviado, continue causando diversos entraves para o particular
, que depende da solução a ser conferida no processo administrativo, como cumprir sua função social.

(...)

Dessa forma,
em razão da aparente ocorrência de prescrição intercorrente, bem como o simples fato da possibilidade de inclusão do nome do Requerente no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o deferimento da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que o Requerente tenha seu NOME MACULADO frente ao mercado de credores nem sofra os nefastos efeitos dos atos de cobrança judicial e extrajudicial.

Frisa-se que, na espécie, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no

sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos EFEITOS do AUTO de INFRAÇÃO nº 135034 e do TERMO de EMBARGO nº 123037, com o imediato DESEMBARGO do

imóvel, até final desfecho da presente ação
(destaquei)

Conforme consignado, o Agravante insurge-se contra a decisão que suspendeu os efeitos do Auto de Infração n. 135034 e do Termo de Embargo n. 123037, e, de conseguinte, dos atos do Processo Administrativo n. 347499/2012.

Para tanto, o Recorrente alega que, ao contrário do entendimento do Douto Magistrado, não há falar em ocorrência da prescrição, seja ela da pretensão punitiva, seja intercorrente.

Ocorre, entretanto, que não foi declarada a prescrição. O que fez o magistrado foi, ao receber a inicial, concluir pela possibilidade de ocorrência da prescrição, máxime porque o aludido procedimento administrativo foi extraviado e, por isto, além de prejudicar a defesa da parte interessada, impede o Judiciário de conferir a regular trâmite do procedimento e a respectiva constituição do crédito, não sendo plausível admitir que, a morosidade na análise do processo administrativo, ora extraviado, continue causando diversos entraves para o particular,

Como se sabe, o processo administrativo ambiental é imprescindível para avaliar a regularidade da cobrança do crédito da Fazenda Pública, de modo que o seu extravio impossibilita, inclusive, a defesa do administrado, de fato.

De toda sorte, em sede de agravo de instrumento, cabe tão somente apreciar se foi acertada a decisão liminar agravada e, neste aspecto, há indícios de que a Fazenda Pública Estadual manteve-se silente o tempo suficiente para possibilitar a configurar a prescrição, razão pela qual a suspensão dos efeitos dos atos que compõem o Processo Administrativo deve ser mantida, até julgamento de mérito da ação principal.

Ora, de fato, “os indícios se pairam no sentido de que ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo, prevista no Decreto Estadual n.° 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º), na medida em que, ao que tudo indica, o caderno processual está paralisado sem movimentação desde 20/09/2012”.

Veja-se que toda a fundamentação da concessão da liminar, ora recorrida, se funda na aparência do direito, que, de fato, se verifica, ao menos por ora, em favor do agravado, de forma que não há como reformar a decisão, que ainda há de apreciar o mérito.

Outrossim, com o extravio dos autos do processo administrativo, como bem ressaltado pelo Juízo
a quo
, fica prejudicada a defesa do devedor, violando, por conseguinte o princípio do devido processo legal e assim, cominando em possível nulidade futura.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR –PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO

DA ENERGISA MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR

PROVIDO EM PARTE. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.
Ausente a demonstração da observância do devido processo legal administrativo , mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, imperioso

o reconhecimento de inexigibilidade do débito discutido.
“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a devolução em dobro de valores pagos pelo

consumidor apenas é possível se demonstrada a má-fé do credor.
[...].” (AgInt no AREsp 860.716/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 06/09/2016)” (N.U 0003992-40.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019) (destaquei)

“
TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Deve ser rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que o Impetrante narrou e comprovou na inicial que o ato coator consiste na suspensão unilateral da sua inscrição estadual, sob o argumento de irregularidade fiscal, sem, contudo, respeitar o direito ao contraditório e a ampla defesa.
Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
.”
(N.U 0028834- 92.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (destaquei)

Por fim, ainda que nesta recurso não se vá declarar a prescrição que se comenta, há de ressaltar a sua possibilidade, como já tem decidido este Tribunal, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR PRAZO SUPERIOR A 3 ANOS. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, §1º DA LEI Nº 9.873/99.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA.
Havendo permanecido o feito administrativo paralisado por período superior ao triênio de que trata o art. 1º, §1º da Lei nº 9.873/99, mister o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na espécie
, contaminando a multa imposta pelo Estado.” (N
.U 0000436-36.2014.8.11.0082, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 13/07/2016) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA AMBIENTAL - SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – EXTRAVIO DOS AUTOS - DESÍDIA DA PARTE AUTORA - PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 29/06/2018 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 - RECURSO

DESPROVIDO. 1. Em matéria ambiental, nos casos de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido

concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual. 2. No caso concreto, houve desídia do Estado que não realizou qualquer diligência por mais de três anos, mesmo ciente de que os autos não haviam sido localizados no cartório. Portanto, o extravio não justifica a inércia da parte agravante. 3.
Desse modo, decorridos mais de 03 (três) anos, entre a data dos Autos de Infração e o Recebimento dos Ofícios de Notificação, sem ter sido nesse interstício realizado nenhum ato que pudesse interromper o prazo prescricional, a prescrição intercorrente aparentemente está demonstrada no caso dos autos
. 4. Recurso

conhecido e desprovido.
(N.U 1005127-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

Verifica-se, pois, que a decisão recorrida pautou-se na aparência do direito do agravado, que tem lastro nos precedentes deste Tribunal, de forma que deve ser mantida.

A par destes fundamentos,
nego provimento ao recurso
, para manter a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024